Tribunal: STF
Processo: AI 685872
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-10
Data de publicação: 2009-02-10

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. LEI
   8.112/90. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. EXAME DO CONJUNTO
   FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF.
   INCIDÊNCIA. ALEGADA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO.
   AGRAVO IMPROVIDO.
I - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos
   autos com base na legislação infraconstitucional aplicável à
   espécie. Inadmissibilidade do RE, porquanto a ofensa à
   Constituição, se ocorrente, seria indireta.
II - Para se chegar
   à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido,
   necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório
   constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do
   STF.
III - Não há contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição,
   quando o acórdão recorrido encontra-se suficientemente
   fundamentado.
IV - Agravo regimental improvido.